Tribunal: TJPA
Processo: 0805093-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805093-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEOCILDO DA MOTA MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, após progressão ao regime semiaberto harmonizado, sob monitoramento eletrônico, com fundamento na ausência de trânsito em julgado e alegada desnecessidade da custódia.

Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. Voto vista apresentado e acolhido na 20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do TJPA, prevalecendo entendimento pela compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após progressão ao regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

Prevalece no STF, STJ e neste Tribunal o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, especialmente em razão da gravidade do delito, risco de reiteração e necessidade de garantir a ordem pública.

A manutenção da custódia cautelar não configura constrangimento ilegal quando expressamente justificada e adequada ao regime de cumprimento da pena, mesmo após a concessão de benefícios como saídas temporárias e progressão de regime.

Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que, diante do contexto fático e da periculosidade do agente, opta por manter a prisão preventiva, adequando sua execução às regras do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade e seja adequadamente compatibilizada com o regime fixado na sentença. 2. A concessão de benefícios prisionais não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, quando persistentes os fundamentos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 253257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/04/2025; STF, HC 250421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025; STJ, AgRg no RHC 209.650/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/04/2025; TJPA, HC 0803146-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
por maioria de votos,
vencidas as Exmas. Desas. Vania Fortes Bitar e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a Egrégia Seção de Direito Penal denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

20ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, ocorrida no dia 30 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Rodrigo Marques Silva, OAB/PA nº 21.123, em favor de
CLEOCILDO DA MOTA MAIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos do processo nº 0004475-15.2019.8.14.0051.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 04/05/2019, sob a alegação de envolvimento nos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, correspondentes ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico.

A prisão preventiva foi mantida até a prolação da sentença condenatória, que confirmou sua culpabilidade, estabeleceu a pena privativa de liberdade em regime fechado e manteve a segregação provisória. Foi expedida guia de execução provisória e o processo aguarda o julgamento do recurso de apelação.

Durante o cumprimento provisório da reprimenda o paciente progrediu para o regime semiaberto, tendo sido beneficiado com diversas saídas temporárias. Posteriormente, foi beneficiado com o regime semiaberto harmonizado.

Argumenta que ainda que o paciente tenha sido beneficiado com saídas temporárias e progressão de regime, o processo ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual defende que o paciente possui condições de responder ao processo em liberdade e não oferece risco processual, pois o regime semiaberto harmonizado é semelhante à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, previsto no art. 319, inciso V, do CPP.

Argumenta que não se pode confundir a prisão preventiva com prisão pena e o paciente mantem seu status de inocência. E, que os fatos e documentos apresentados afastam qualquer suposição de que o paciente em liberdade voltará a cometer delitos ou frustrar os interesses processuais.

Salienta, que o descumprimento de qualquer das condições alternativas impostas redundará imediatamente no retorno ao cárcere, evidenciando que que é a medida adequada para resguarda o trâmite do processo.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no artigo 319, do CPP. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por prevenção (Num. 25556042 e 25632048).

Em decisão de Num. 25649626, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25904884.

Em parecer de Num. 25908157 - Pág. 1/7, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Na 13ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada no dia 12/05/2025, na condição de relator do feito, apresentei voto pelo não conhecimento do
writ
, pois no que se refere aos requisitos da custódia cautelar, o argumento já foi analisado no habeas corpus nº

0809672-37.2020.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Milton Nobre e não houve alteração dos motivos que ensejaram a custódia; e por entender ausente interesse de agir do impetrante, uma vez que o paciente está em liberdade, ainda que monitorada, e não há que se falar em incompatibilidade entre o regime em que se encontra o paciente e a prisão preventiva.

Após a leitura do voto, o Des. Rômulo Ferreira Nunes pediu vistas dos autos para melhor deliberação.

Posteriormente, na 20ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada 30/06/2025, apresentado oralmente o voto vista pelo Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, reflui em meu entendimento anterior para acompanhar o voto vistor.

VOTO

Assim, adoto os fundamentos do voto-vista proferido pelo Exmo. Des. Rômulo Ferreira Nunes, a seguir transcrito:

“
VOTO-VISTA

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão, em especial o recolhimento domiciliar (art. 319, V, do CPP).

A controvérsia cinge-se em dizer se, no caso concreto, há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ainda que compatibilizada com o regime prisional em que se encontra atualmente, qual seja, semiaberto harmonizado (prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico), concedido após decisão do Juízo da Execução, datada de 20/04/2023.

Rememore-se que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em custódia preventiva no dia 06 de maio de 2019, mantida a segregação cautelar em sentença prolatada no dia 18 de dezembro de 2019.

Na sentença, foi imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, sendo instaurada a execução provisória, onde o paciente já obteve progressão para o regime semiaberto e, posteriormente, foi colocado em regime semiaberto harmonizado, situação em que permanece desde abril/2023.

1 – DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

Pois bem, de saída, em que pese o voto do Exmo. Sr. Relator, entendo que a impetração deve ser conhecida.

Ocorre que o habeas corpus anterior (n.º 0809672-37.2020.8.14.0000), citado pelo relator,
foi julgado em 09/11/2020
, sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, quando foi
denegada
a ordem, pois presentes os requisitos da prisão preventiva (Acórdão no ID 3966173, daqueles autos).

Do acórdão, foi interposto recurso em habeas corpus ao STJ, que lhe
negou
provimento, em
decisão datada de 04/12/2020
,

pois entendeu que a necessidade da constrição estava bem delineada no feito (conforme consta no ID 5398038 daquela impetração).

Ora, passados mais de 04 (quatro) anos desde os citados julgamentos e, ainda, diante do inegável novo contexto fático trazido aos autos, é inarredável e imperiosa a reanálise da necessidade da constrição cautelar, ainda que seja para sua manutenção.

Assim,
voto pelo conhecimento da ordem
.

2 – DA (IN)COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA.

Acerca da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, após pesquisa jurisprudencial nos sites do STF e STJ, observei que suas respectivas Turmas vêm firmando entendimento pela sua possibilidade, diferenciando-se, apenas, no rigor e critérios para sua admissão.

Com efeito, a
Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da
compatibilidade
entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto,
desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
.

Por sua vez, a
Segunda Turma
do STF fixou a regra de que a manutenção da prisão preventiva é
incompatível
com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória,
podendo, em casos excepcionais,
desde que respeitada a proporcionalidade em concreto,
admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.

Ressalto que
não há unanimidade no âmbito da Segunda Turma
, pois o Ministro Nunes Marques, no julgamento do HC 203.302 AgR (julgado em 15/09/2021),
consignou inexistir incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto, desde que a pessoa condenada cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado e em harmonia com o regime inicialmente fixado
. No entanto, nos julgados mais recentes (p.ex. o AgReg no HC 244.274/SP, j. 07/10/2024), conforme citarei adiante, tem ressalvado sua posição pessoal, porém, adotado o entendimento fixado pela maioria, para que se evite violação do princípio da colegialidade e instabilidade.

Também importa ressaltar que, em que pese a
Segunda Turma
registre, como casos excepcionais, as
situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero
, não há conclusão no sentido de que as possibilidades se esgotem nestas duas hipóteses, ao contrário, são citadas como exemplos, havendo julgado que cita caso de “demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas” (registro feito no VOTO-VOGAL do Min. André Mendonça no HC 249.065/Pr, Rel. Nunes Marques, j. 17/02/2025).

Vejamos, então, alguns dos julgados mais recentes (a maioria de 2025) de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal Federal
:

- JULGADOS DA
PRIMEIRA TURMA
DO STF (Composição: Ministros Cristiano Zanin (Presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253257 AgR. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ARMADO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO
. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÕES QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253507 AgR, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto
.

IV. Dispositivo

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253311 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN,
Julgamento: 07/04/2025
, Publicação: 11/04/2025)

“(...) Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional, conforme sucede no presente caso. Assim, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. (...)”

(STF, Relator Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática prolatada no HC 253.982/MG, Datada de 26/03/2025)

- JULGADOS DA
SEGUNDA TURMA
DO STF (Composição: Ministros Edson Fachin (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça):

Agravo regimental no habeas corpus.

2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

3.
Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes.

4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 250421 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES,
Julgamento: 24/03/2025,
Publicação: 01/04/2025)

SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.

2.
Ressalvado entendimento pessoal sobre a matéria, ausente excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão preventiva, prevalece sua incompatibilidade com o regime semiaberto.

3. Agravo interno desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 244274 AgR-segundo, Relator Min. NUNES MARQUES,
Julgamento: 07/10/2024,
Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.

1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.

2.
Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciada a periculosidade do agente, a manutenção da prisão cautelar.

3. Agravo interno desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 243385 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES,
Julgamento: 30/09/2024
, Publicação: 30/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.

2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.

3.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STF, Segunda Turma, HC 238901 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 20/05/2024
, Publicação: 28/05/2024)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes,
j. 22/08/2022
, p. 08/09/2022)

Por sua vez, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, a orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção daquela Corte Superior se firmou no sentido de que são
compatíveis
a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário.

Vejamos alguns dos julgados mais recentes de cada Turma do
STJ
:

- Quinta turma
(composição atual: Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti – Desembargador convocado a partir de 1º/03/2025, após a saída da Min. Daniela Teixeira para a Terceira Turma de direito Privado):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. MOTIVAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. Ainda, Nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta."

3.
No caso, embora o recorrente tenha sido condenado a cumprir pena no regime intermediário, o semiaberto
, por tráfico de drogas (teria sido flagrado com 441,22g de maconha e 288,15g de cocaína)
a prisão preventiva foi mantida em razão da sua periculosidade
, porquanto responde a outras três ações penais por tráfico de drogas, quais sejam, 8000061-90.2024.8.05.0250, 8004154-33.2023.8.05.0250 e 8003918-81.2023.8.05.0250, todas pendentes de instrução, mas que denotam o nível de participação do acusado na prática de tráfico de drogas na localidade de Simões Filho, justificativa que autoriza excepcionalmente a manutenção da prisão preventiva. Ademais, o Tribunal estadual concedeu a ordem no sentido de
adequar a medida constritiva ao regime imposto na sentença. Ausência de constrangimento ilegal
. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no RHC n. 209.650/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO, DANO QUALIFICADO (DUAS VEZES), PERSEGUIÇÃO (DUAS VEZES), DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO (CINCO VEZES) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJE 19/4/2023
).

3.
No caso, embora o réu tenha sido condenado a cumprir pena no regime semiaberto, a prisão preventiva foi mantida porque o paciente teria descumprido medidas protetivas impostas, que se mostraram insuficientes para conter seu ímpeto, exigindo a decreta da solução extrema
.

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Porém,
considerando que o paciente foi condenado a cumprir pena no regime inicial intermediário, a sua situação prisional deve ser compatibilizada com a regras do regime semiaberto
.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 991.781/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante, condenado a oito anos de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto estabelecido na sentença e requer a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é compatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença e se há elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente pelo fundado receio de reiteração criminosa, dado o histórico de processos em andamento pela mesma prática delitiva.

5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

6. A decisão de origem compatibilizou a prisão cautelar com o regime semiaberto, permitindo que o agravante aguarde o julgamento da apelação em vaga compatível com o regime estabelecido, não havendo interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 960.341/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025; STJ, AgRg no HC 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC 902.557/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.

(destaquei) (AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC).

5.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas
.

6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública.

IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

(destaquei) (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025)

- Sexta Turma
(composição: Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.

4.
A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória
.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e rejeitando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A rejeição da causa de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína e pelo modus operandi utilizado, que indicam envolvimento com organização criminosa.

3. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta, em especial dada a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando risco à ordem pública.

4.
A compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto foi devidamente determinada pelo Tribunal de origem, não havendo incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto.

5. Agravo regimental improvido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 917.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PORTE ILEGAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

Ordem denegada.

(HC n. 971.457/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDE. TESE DEFENSIVA EM DISSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. o acórdão assere que o acusado teria fugido do distrito da culpa.

O fato de que agora a defesa venha argumentar que o acusado não teria fugido, mas simplesmente "o mesmo teria ido para o Rio de Janeiro em busca de emprego", ao contrário do que a defesa afirma, justifica sim a manutenção da prisão preventiva.

3. A diferença entre fuga e viagem para procurar trabalho é questão de fato que requer revolvimento probatório que transborda os limites do instituto do habeas corpus, e que, portanto, não pode ser apreciado nesta via.

4.
A orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ se firmou no sentido de que são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário.

5. Ilustrativamente: "Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 760.405/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 26/8/2022)

6. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025)

Finalmente, vejamos como tem julgado este
TJPA
, nas decisões mais recentes desta
Seção de Direito Penal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE
COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de coacto condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, que teve a prisão preventiva mantida na sentença e negado o direito de recorrer em liberdade.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como se deu na espécie.

4.
Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado
.

5. No caso em exame, a compatibilização da preventiva com o regime intermediário restou expressamente consignada na sentença condenatória e na Guia de Recolhimento Provisória do paciente, inexistindo ilegalidade sob esse prisma.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
2. A custódia cautelar pode coexistir com o regime semiaberto, desde que haja compatibilização na execução provisória da pena
. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sendo irrelevante eventuais condições subjetivas favoráveis”.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803146-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. ROUBO MAJORADO. PROCEDÊNCIA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA.
INCOMPATIBILIDADE
COM A CONTINUIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STF
. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de MATEUS MIRANDA DA SILVA contra a decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que, em sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, CP), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de ter fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. O paciente havia respondido a todo o processo preso.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu e concedeu a ordem de habeas corpus, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que firmou jurisprudência no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e regime de cumprimento da pena diverso do fechado
.

A manutenção da prisão preventiva em tais casos implicaria uma punição cautelar mais severa que a decorrente do próprio título condenatório.

No caso concreto, a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade não apresentou fundamentos que justificassem a manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado.

A regra é que, após a sentença condenatória com fixação de regime semiaberto, deve ser garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, a menos que haja fundamentação concreta para a manutenção da cautelar.

IV. Dispositivo e tese

4. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801065-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Mulher mãe de crianças menores de 12 anos. Pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Excepcionalidades do hc coletivo. Reiteração delitiva. Sentença condenatória posterior. Regime semiaberto. Ordem denegada e concedida de ofício apenas para compatibilização do regime semiaberto e a prisão preventiva.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Mota da Silva, presa em flagrante no dia 09/05/2024 e posteriormente denunciada e condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo como autoridade apontada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A defesa sustenta o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos e apresentar condições pessoais favoráveis. O pedido foi indeferido em primeiro grau, mesmo com parecer favorável do Ministério Público.
Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 25/02/2025, fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a paciente, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ, a partir do HC coletivo nº 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou responsáveis por crianças menores de 12 anos, salvo nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A paciente comprovou a maternidade de dois filhos menores, mas possui outros dois processos em andamento pelo mesmo crime, nos quais lhe foi concedida liberdade provisória com cautelares alternativas, tendo reincidido na prática delitiva. Essa circunstância demonstra reiteração criminosa e contumácia delitiva, afastando a imprescindibilidade dos cuidados maternos e justificando a manutenção da segregação preventiva para garantia da ordem pública.

5.
A sentença condenatória de 25/02/2025 manteve a prisão preventiva e fixou o regime semiaberto, sendo tal compatibilização aceita pela jurisprudência do STJ, que permite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante do regime intermediário, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

6. Embora não se verifique constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, é de rigor, por medida de adequação, determinar que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, caso ainda não tenha ocorrido, evitando contradição no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Concessão parcial de ofício para adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800144-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO A REGIME SEMIABERTO.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME FIXADO
. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael da Costa Sales, condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), questionando a manutenção de sua prisão preventiva. Alega a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime fixado e pede a extensão dos efeitos de liminar concedida a corréu em caso análogo.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação genérica da sentença, ao invocar as razões do art. 312 do CPP sem especificidade concreta, revela-se insuficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada no STJ e STF.

A fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da custódia preventiva, pois impõe restrição mais severa à liberdade do que a própria sentença condenatória, caracterizando constrangimento ilegal.

O STF tem entendimento firmado quanto à incompatibilidade entre a prisão preventiva e a condenação em regime semiaberto, salvo excepcionalidades devidamente justificadas, o que não se observa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A fundamentação genérica sobre a garantia da ordem pública, sem a devida especificação fática, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória constitui constrangimento ilegal, salvo em casos excepcionais com fundamentação concreta.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813884-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
REGIME SEMI-ABERTO FIXADO.
COMPATIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA
. DE OFÍCIO DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. Caso em exame

1. Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por ausência de elementos concretos e inadequação com o regime semiaberto fixado na sentença

(...)

III. Razões de decidir

3. Considera-se devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva delineada, concretamente, na presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa. A comprovação do descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente e da informação de prática de novo crime no curso da liberdade provisória evidenciam quebra de compromisso assumido com o Estado e reiteração delitiva.
Presentes, portanto, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em incompatibilidade da aplicação da medida com a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, bastando a sua adequação às regras que regem aquele.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. De ofício, que seja procedida a devida adequação da prisão preventiva ao regime prisional estabelecido na sentença

Tese de Julgamento: Decreto preventivo fundamentado no risco de reiteração delitiva e descumprimento de cautelares diversas em outro processo também por tráfico de entorpecentes. Apenas a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto basta.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820252-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2025)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL ABERTO – PREVENTIVA – REGIME MAIS GRAVOSO –
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE
COM REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA –
INOCORRÊNCIA
– ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto
. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

3.“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

4.Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807298-09.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/07/2024)

Pois bem, como se vê, no âmbito da
Suprema Corte
, há uma
aparente
divergência entre as duas Turmas
, indicando não haver uniformidade de entendimento entre elas, pois a Primeira Turma registra em seus julgados a “compatibilidade” da prisão preventiva com o regime semiaberto, enquanto a Segunda Turma registra a sua “incompatibilidade”, em que pese admita exceções, entre elas, a reiteração delitiva e a violência de gênero. Em todos os casos, exige-se fundamentação idônea e adequação às regras do regime prisional cabível.

Digo, com a devida
vênia
, que a divergência é aparente, pois, mesmo ao afirmar a incompatibilidade, a Segunda Turma admite a hipótese, em que pese faça uma análise mais rigorosa de seu cabimento.

Já no âmbito do
Tribunal Superior
, ambas as Turmas registram em seus julgados mais recentes a “compatibilidade” da prisão preventiva com o regime semiaberto, com a devida fundamentação e adequação ao regime de cumprimento de pena.

Neste Sodalício
, os últimos julgados registram, em sua maioria, a “compatibilidade” da prisão preventiva com o regime semiaberto, com a ressalva da necessária fundamentação e adequação ao regime de cumprimento de pena, havendo, porém, o registro de alguns julgados pela sua incompatibilidade, nos termos do entendimento da Segunda Turma do STF.

Nessa esteira, pode-se concluir que prevalece o entendimento pela “compatibilidade” dos institutos pois, como já dito, mesmo a Segunda Turma do STF admite a hipótese, embora com análise mais rigorosa e restrita.

3 – DO CASO CONCRETO:

Conforme relatei, o paciente foi preso cautelarmente em 2019, encontrando-se em regime semiaberto harmonizado deferido em 2023, após progressão de regime.

Pede a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Como bem pontuou o relator, não há constrangimento ilegal a ser sanado, na medida em que a custódia decorre de decisão bem fundamentada, cujos fundamentos permanecessem válidos, sendo inegável a gravidade concreta dos delitos pelos quais o paciente foi condenado, devendo ser levado em consideração o fato de que o processo não chegou a termo, tratando-se de associação criminosa composta por pelo menos 8 (oito) integrantes, todos condenados nos autos da ação penal originária.

Ademais, o paciente se encontra em liberdade monitorada, estudando e trabalhando, recolhendo-se ao seu domicílio durante a noite.

Com base nas considerações já feitas, registro que, guardando coerência com o que já vinha constando nos julgados de minha relatoria, me filio ao entendimento majoritário (Primeira Turma do STF e ambas as Turmas do STJ), no sentido de
compatibilidade
da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que demonstrada sua proporcionalidade, traduzida na necessidade e adequação ao caso concreto, em decisão devidamente fundamentada e com a necessária adequação às regras do regime prisional imposto, como é o caso dos autos.

Assim, estabelecidas as premissas anteriores e fundado nas razões já delineadas, entendo que não há qualquer providência a ser tomada nesta via.

4 – CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO da ordem.”

Sendo assim, refluindo em meu entendimento anterior, voto pelo
conhecimento e denegação da ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025